Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PARCELA VENCIDA EM DOMINGO. PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO. ADIMPLEMENTO. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, empresa de telefonia, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a conta da data da sentença.
2. Consoante constou da sentença, seja por conta do disposto no artigo 132, § 1o, do Código Civil, seja pelo artigo 2o, da Lei n.o 4.178/62, não estava o autor obrigado a efetuar o pagamento no dia 12/12/2021, domingo, e o vencimento foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, dia 13.12.2021, data em que o requerente correta e legitimamente efetuou o pagamento.
3. Danos morais. Serviços essenciais. Os serviços de telecomunicações são considerados essenciais, nos termos do art. 10, VII, da Lei n.o 7.783/1989, devendo ser contínuos, ou seja, não podem ser interrompidos, a não ser por motivo de ordem técnica ou de segurança das instalações ou, ainda, por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade, conforme art. 6o, § 3o, I da Lei n.o 8.987/1995, o que não é o caso destes autos; “in casu”, o recorrido teve sua linha bloqueada indevidamente. A indevida interrupção da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação, por dano moral. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos no 1434026, 1201115 e 1432413.
4. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante; também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte violadora uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, adequado o valor da indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença. A correção monetária incide desde a data do arbitramento. Os juros de mora sobre os danos morais, por sua vez, tratando-se de responsabilidade contratual, contam-se a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício apenas para fazer incidir os juros de mora sobre o valor dos danos morais (R$ 3.000,00) a partir da citação. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários de sucumbência, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.